Tribunal: TJDFT
Processo: 0708020-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. INADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. “PROTEÇÃO VEICULAR” COMERCIALIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. SUJEIÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. SINISTRO COMPREENDIDO NA COBERTURA CONTRATADA. EXCLUSÃO DE COBERTURA NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. Inovação defensiva no plano recursal encontra óbice nos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil.
II. De acordo com a inteligência do artigo 3o da Lei 8.078/1990, é considerada fornecedora e, por via de consequência, se submete à legislação de proteção ao consumidor, entidade associativa que desenvolve no mercado de consumo atividade de “proteção veicular” mediante contrapartida remuneratória.
III. Evidenciado o sinistro e não demonstrada a fraude que poderia respaldar a negativa de cobertura, é de rigor o pagamento da indenização convencionada.
IV. Apelação conhecida e desprovida.